Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-25.2025.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal 8000654-25.2025.8.05.0270 Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo Jose Costa Villaça Apelado: Nathalia de Souza Vilbrantz (OAB/BA 61.882) Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA DATIVA. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DA VERBA. TEMA 984 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REAJUSTE DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Utinga, que condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada, Dra. Nathalia de Souza Vilbrantz, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pela atuação na defesa técnica de acusado em ação penal submetida ao Tribunal do Júri. II. Questão em discussão Análise da regularidade da nomeação da defensora dativa, da competência do juízo criminal para fixar honorários, da aplicação do Tema 984 do STJ e da razoabilidade do valor arbitrado. III. Razões de decidir A nomeação da defensora dativa é válida, tendo em vista a inércia da Defensoria Pública, regularmente comunicada. A medida visa garantir o pleno exercício do direito de defesa, não configurando nulidade. O juízo criminal é competente para fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência deste Tribunal. O Tema 984 do STJ estabelece que a tabela da OAB serve como referencial para arbitramento de honorários, sem caráter vinculante, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O valor inicialmente fixado (R$ 8.000,00) mostrou-se elevado frente às circunstâncias específicas do caso, sendo adequado o reajuste para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que preserva a justa remuneração pelos serviços prestados, sem impor ônus desproporcional ao Estado. Mantém-se, no mais, a obrigação do Estado quanto ao pagamento, em consonância com o dever constitucional de assegurar assistência jurídica integral e gratuita (CF, art. 5º, LXXIV), inclusive mediante a atuação de defensores dativos. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: “É legítima a nomeação de advogado dativo pelo juízo criminal quando constatada a ausência de atuação da Defensoria Pública, impondo-se ao Estado a obrigação de remunerar adequadamente o profissional, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” “Compete ao juízo criminal, que acompanha diretamente a atuação do defensor dativo, proceder à fixação dos respectivos honorários.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Penal, arts. 261 e 263. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000882-34.2024.8.05.0270, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.